Tribunal: STF
Processo: ARE 1304761
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:
    “PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA (ARTS. 3° II C/C 11 LEI 8.137/1990). PRELIMINARES. INSTRUÇÃO. INVERSÃO NA ORDEM DE FORMULAÇÃO DAS PERGUNTAS ÀS TESTEMUNHAS. NULIDADE. EXEGESE DO ART. 212 DO CPP (LEI 11.690/2008). OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. REJEIÇÃO. RESSALVA. DE POSICIONAMENTO DO RELATOR. ESGOTAMENTO DA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA, PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO PENAL. IRRELEVÂNCIA. CRIME FUNCIONAL. NATUREZA FORMAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA APLICAÇÃO DA PENA. NULIDADE.. REFORMA PELA SEGUNDA INSTÂNCIA. SUPERAÇÃO. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES. NULIDADE. CRIME COMPLEXO. INEXISTÊNCIA. TRANSCRIÇÃO TOTAL. INEXIGÊNCIA. MÉRITO. SOLICITAR VANTAGEM ECONÔMICA PARA REDUZIR OU SUPRIMIR TRIBUTO DEVIDO PELO CONTRIBUINTE. PROVAS CONTUNDENTES. CONDENAÇÃO DE RIGOR. PENA. EXAGERO. DECOTE. PERDA DO CARGO: DECRETAÇÃO. PENA DE MULTA. EXTINÇÃO ' DO BÔNUS DO TESOURO NACIONAL. EXCLUSÃO. QUANTUM DE PENA. REGIME. ABRANDAMENTO. SUBSTITUIÇÃO. - CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. NÃO RECOMENDAÇÃO. 
    1. Mera inversão na colheita dos depoimentos durante a instrução processual gera nulidade apenas relativa. Eventual nulidade somente deverá ser declarada em caso de prejuízo incontornável á parte 'que a alegar (art. 563, CPP). Precedente (STJ, HC 137094/DF, Min. OG FERNANDES, SEXTA TURMA; DJe 8-3-20.10). 
    2. Não há que se falar em nulidade da sentença por ausência de justa causa para a ação penal, alicerçado na ideia de que o ajuizamento da persecução criminal, sem o lançamento definitivo do tributo é inválido, mormente se a denúncia não cuida de crime praticado pelo contribuinte, mas sim pelo servidor público - auditor fiscal. 
    3. Não é exigida a transcrição total das conversas interceptadas, o que, em alguns casos, poderia prejudicar a celeridade da investigação e a obtenção das provas necessárias (art. 6°, § da L 9.296/96). Precedente (STF, HC 83515, Min. NELSON JOBIM, Tribunal Pleno, julgado em 16-9-2004, DJ 4-3-2005 pág. 11). 
    4. Não se decreta a nulidade, se o defeito apontado não é de inexistência de fundamentação no cálculo da pena, mas de deficiência. Neste caso, a instância revisora pode desencadear sua correção. Preliminares rejeitadas. 
    5. O crime de solicitar vantagem indevida (art. 3°, II, Lei 8.137/90) para reduzir tributo é de natureza formal, não exigindo 'a ocorrência de resultado naturalístico´. 
    6. Não vinga a assertiva de que o valor solicitado, corresponderia ao pagamento de honorários de consultoria, em processo administrativo, discutindo a viabilidade de concessão de imunidade tributária a entidade educacional. 
    7. Havendo prova suficiente de que a ex-auditora fiscal fez proposta de reduzir tributo condicionada ao pagamento de propina, a condenação dela, do comparsa que aderiu ao seu comportamento e daquele que não só transmitiu a proposta, mas fez ingerência para que fosse acolhida pelo contribuinte, é medida impositiva.
    8. Todavia, a mera circunstância de ex-contador do contribuinte manter amizade com a auditora fiscal, por si só, não induz adesão à conduta delitiva. A condenação baseada na interceptação de dois diálogos, sem conotação expressa de conluio, mostra-se temerária. 
    9. O mesmo fato ou fundamento não pode servir para macular, circunstâncias judiciais diversas, sob pena de incorrer o julgador em bis in idem. 
    10. Devem ser consideradas favoráveis ao réu aquelas circunstâncias judiciais próprias do tipo penal. Pena reduzida. 
    11. Vedada a substituição da pena privativa de liberdade por entender que a culpabilidade dos réus e as circunstâncias em que praticado o delito não recomendam tal medida (art. 44 CP). 
    12. Decreta-se a perda do cargo,-ainda que essa providência tenha sido tomada na esfera administrativa, conforme dogmática do art. 92, do Código Penal, dada à independência das instâncias. Neste sentido a jurisprudência do Colendo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Precedentes (STJ, RMS 13.934/SP, Min. FELIX FISCHER, Quinta Turma,, DJU de 12-8-03; RMS 18763/RJ, Min. LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, DJU, 13-2-2006 p. 832).
     13. Exclui-se da condenação a pena pecuniária, uma vez extinto o indexador (BTN), sem que outro fosse legalmente criado. 
    14. Recurso, do réu LUIZ CARLOS provido para absolvê-lo. Apelos do MP e dos demais réus providos parcialmente.” (págs. 74 e 75 do documento eletrônico 14). 
    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (pág. 37 do documento eletrônico 15).
    No RE, fundamentado no art. 102, III, a e c da Constituição, alegou-se, em suma, violação do art. 5°, II, LIII, LIV e LV, da mesma Carta, além de ofensa às Súmulas 718 e 719 desta Corte. 
    Bem examinados os autos, verifico que a pretensão recursal não merece acolhida.
    A decisão prolata pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios - TJDFT negou seguimento ao apelo extremo, uma vez que a recorrente não mencionou a existência de repercussão geral. Ademais, a análise dos preceitos constitucionais supostamente violados demandaria o reexame da legislação infraconstitucional. 
    O agravo não merece acolhida, dado que o recorrente sustentou ocorrência de ofensa direta aos arts. 5°, II, LIII, LIV e LV da Constituição Federal, porém deixou de atacar os demais fundamentos da decisão agravada. 
    Com efeito, incumbe ao agravante o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de negativa de seguimento ao recurso. Inescusável, portanto, a deficiência na elaboração da peça recursal, o que faz incidir o teor da Súmula 287 do Supremo Tribunal Federal. Com esse entendimento, menciono julgados de ambas as Turmas desta Corte: 
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. VÍNCULO EMPREGATÍCIO. EXISTÊNCIA. AGRAVO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE, NA ORIGEM, INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO SÚMULA Nº 287 DO STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE 935.424-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma – grifei).
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO NO QUAL NÃO SE INFIRMAM TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: RECURSO INCABÍVEL. SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 868.534-AgR/RO, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma – grifei). 
    No mesmo sentido, cito os seguintes precedentes, entre outros: ARE 887.116-AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber; ARE 897.307-AgR/PE, Rel. Min. Edson Fachin; ARE 911.256-AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux; ARE 752.372- AgR/MG, de minha relatoria. 
    Ainda que superado esse óbice, observo que a recorrente, nas razões do recurso extraordinário, não demonstrou a existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, consoante determinam o art. 102, § 3°, da Constituição Federal e o art. 1.035, § 2°, do Novo Código de Processo Civil. Na mesma linha, destaco julgados de ambas as Turmas desta Corte:
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ARGUMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA. 
    1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 
    2. Observe-se, ainda, que mesmo a Corte já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), desde que, a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (Plenário, AI 664567 QO Relator: MIN. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe 06-09-2007), como na presente hipótese. 
    3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (ARE 1.202.137-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 102, 3°, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DO ART. 1.035, § 2°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 
    I – Nos termos do art. 102, § 3°, da Constituição Federal e do art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil, o recorrente, na petição do recurso extraordinário, deverá demonstrar a existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, sob pena de inadmissão do recurso. 
    II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4° do CPC” (ARE 1.166.606-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma).
    Por oportuno, destaco que essa orientação também é aplicável aos recursos extraordinários em matéria criminal, conforme decidido pelo Plenário ao julgar o AI 664.597-QO/RS, de relatoria do Ministro Sepúlveda Pertence, assim ementado: 
    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 
    1. O requisito constitucional da repercussão geral (CF, art. 102, § 3º, red. EC 45/2004), com a regulamentação da L. 11.418/06 e as normas regimentais necessárias à sua execução, aplica-se aos recursos extraordinários em geral, e, em consequência, às causas criminais. 
    2. Os recursos ordinários criminais de um modo geral, e, em particular o recurso extraordinário criminal e o agravo de instrumento da decisão que obsta o seu processamento, possuem um regime jurídico dotado de certas peculiaridades - referentes a requisitos formais ligados a prazos, formas de intimação e outros - que, no entanto, não afetam substancialmente a disciplina constitucional reservada a todos os recursos extraordinários (CF, art. 102, III). 
    3. A partir da EC 45, de 30 de dezembro de 2004 - que incluiu o § 3º no art. 102 da Constituição -, passou a integrar o núcleo comum da disciplina constitucional do recurso extraordinário a exigência da repercussão geral da questão constitucional. 
    4. Não tem maior relevo a circunstância de a L. 11.418/06, que regulamentou esse dispositivo, ter alterado apenas texto do Código de Processo Civil, tendo em vista o caráter geral das normas nele inseridas. 
    5. Cuida-se de situação substancialmente diversa entre a L. 11.418/06 e a L. 8.950/94 que, quando editada, estava em vigor norma anterior que cuidava dos recursos extraordinários em geral, qual seja a L. 8.038/90, donde não haver óbice, na espécie, à aplicação subsidiária ou por analogia do Código de Processo Civil. 
    6. Nem há falar em uma imanente repercussão geral de todo recurso extraordinário em matéria criminal, porque em jogo, de regra, a liberdade de locomoção: o RE busca preservar a autoridade e a uniformidade da inteligência da Constituição, o que se reforça com a necessidade de repercussão geral das questões constitucionais nele versadas, assim entendidas aquelas que ´ultrapassem os interesses subjetivos da causa´ (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 1º, incluído pela L. 11.418/06). 
    7. Para obviar a ameaça ou lesão à liberdade de locomoção - por remotas que sejam -, há sempre a garantia constitucional do habeas corpus (CF, art. 5º, LXVIII). 
    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência. 
    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327). 
    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal (Art. 543-A, § 2º). 
    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial. 
    1. A determinação expressa de aplicação da L. 11.418/06 (art. 4º) aos recursos interpostos a partir do primeiro dia de sua vigência não significa a sua plena eficácia. Tanto que ficou a cargo do Supremo Tribunal Federal a tarefa de estabelecer, em seu Regimento Interno, as normas necessárias à execução da mesma lei (art. 3º). 
    2. As alterações regimentais, imprescindíveis à execução da L. 11.418/06, somente entraram em vigor no dia 03.05.07 - data da publicação da Emenda Regimental nº 21, de 30.04.2007. 
    3. No artigo 327 do RISTF foi inserida norma específica tratando da necessidade da preliminar sobre a repercussão geral, ficando estabelecida a possibilidade de, no Supremo Tribunal, a Presidência ou o Relator sorteado negarem seguimento aos recursos que não apresentem aquela preliminar, que deve ser ´formal e fundamentada´. 
    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007”. 
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 17 de dezembro de 2020.
                Ministro Ricardo Lewandowski
                            Relator